Tribunal: TJSP
Processo: 0000923-41.2016.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Acusados que abordaram a vítima em via pública e, enquanto Lucas a imobilizava violentamente, a corré subtraía a carteira do bolso traseiro. Ambos foram reconhecidos pelo ofendido. Declarações firmes e coerentes, corroboradas pelo depoimento do investigador de polícia. Embora intimados, não compareceram ao interrogatório. Pleito absolutório por

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Acusados que abordaram a vítima em via pública e, enquanto Lucas a imobilizava violentamente, a corré subtraía a carteira do bolso traseiro. Ambos foram reconhecidos pelo ofendido. Declarações firmes e coerentes, corroboradas pelo depoimento do investigador de polícia. Embora intimados, não compareceram ao interrogatório. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória mantida em seus próprios termos. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Bases fixadas à fração de um quarto acima dos mínimos legais. Reforma para aplicar o aumento de um sexto. Reincidência específica. Majorante do concurso de agentes aplicada à fração de um sexto, ao arrepio legal. Manutenção. Regime inicial fechado escorreito. Operada ex-officio a reformatio in mellius em favor da corré Glendala, para fixar o regime inicial semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO; OPERADA, EX-OFFICIO, REFORMATIO IN MELLIUS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000923-41.2016.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante LUCAS
EDUARDO FELIPE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Lucas Eduardo Felipe,
qualificado nos autos, para readequar suas penas em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário mínimo; e EX-OFFICIO, OPERARAM A REFORMATIO IN
MELLIUS em favor de Glendala Kimberly Ramalho Tavares, para fixar o regime
semiaberto para resgate inicial da reprimenda; vencido o Rel. Sorteado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 30066
Apelação no: 0000923-41.2016.8.26.0042
Comarca: Taubaté
Apelante: Lucas Eduardo Felipe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corré: Glendala Kimberly Ramalho Tavares
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. Acusados que abordaram a vítima em via pública
e, enquanto Lucas a imobilizava violentamente, a corré subtraía
a carteira do bolso traseiro. Ambos foram reconhecidos pelo
ofendido. Declarações firmes e coerentes, corroboradas pelo
depoimento do investigador de polícia. Embora intimados, não
compareceram ao interrogatório. Pleito absolutório por
ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo
probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença
condenatória mantida em seus próprios termos. Acusado
possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Bases
fixadas à fração de um quarto acima dos mínimos legais.
Reforma para aplicar o aumento de um sexto. Reincidência
específica. Majorante do concurso de agentes aplicada à fração
de um sexto, ao arrepio legal. Manutenção. Regime inicial
fechado escorreito. Operada ex-officio a reformatio in mellius
em favor da corré Glendala, para fixar o regime inicial
semiaberto.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO;
OPERADA, EX-OFFICIO, REFORMATIO IN MELLIUS.
O MM. Juiz a quo, Dr. Aleksander Coronado Braido
da Silva, da Vara Única da Comarca de Altinópolis, em sentença datada de
31/01/2019 (fl. 197), julgou procedente a ação penal para condenar Lucas
Eduardo Felipe às penas de 7 anos de reclusão e 16 dias-multa, em regime
inicial fechado, e Glendala Kimberly Ramalho às penas de 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado, ambos como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
A acusada Glendala Kimberly Ramalho manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desejo em não recorrer, tendo a decisão transitada em julgado na data de
30/09/2019 (fl. 245).
Irresignada, a defesa de Lucas apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de prova. Em caráter
alternativo, postula a redução das penas e a determinação de regime aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento ao apelo, a fim de
determinar, ex officio, o regime semiaberto à corré.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
O recorrente e a corré Glendala foram condenados em
1a instância porque, no dia 18 de abril de 2016, por volta de 22h00, na Rua
Joaquim Raimundo de Assis, no 865, Centro, no Município de Santo
Antônio da Alegria, Comarca de Altinópolis, agindo em concurso de
agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante violência, uma carteira,
contendo a quantia de R$ 700,00, cartões bancários e documentos pessoais,
bens pertencentes a Mário Luiz Braga.
Segundo o apurado no bojo das investigações, Mário
caminhava em via pública quando foi surpreendido pela ação repentina de
Lucas, o qual agarrou o ofendido pelos braços, imobilizando-o, enquanto a
corré Glendala subtraía a carteira que estava no bolso de trás da bermuda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vítima. Em posse dos bens, ambos se evadiram.
O ofendido Mário Luiz Braga, em sede judicial, disse
estar caminhando em via pública, quando um rapaz, que estava sentado e
dissimulava estar embriagado, prendeu os seus braços para trás e uma
moça, que estava ao lado desse indivíduo, puxou-lhe a carteira do bolso da
calça e correu. Ao ser liberado pelo réu, saiu correndo atrás da mulher e
viu o momento em que ela pegou o dinheiro e jogou a sua carteira no chão.
Em sede extrajudicial, identificou Lucas, pois já o conhecia na cidade pela
alcunha de “Luquinha”. Em relação à corré Glendala, procedeu,
igualmente, ao reconhecimento pessoal positivo na delegacia.
O investigador José Jucélio Rodrigues, inquirido em
juízo, relatou ter sido cientificado pela vítima acerca do crime e, a partir
das características descritas, em especial uma deficiência física em um dos
olhos da mulher, conseguiu identificar a acusada e, em seguida, o réu, o
qual tentou atribuir o crime à parceira Glendala.
Devidamente intimados, os acusados deixaram de
comparecer ao interrogatório.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
restaram
sobejamente
evidenciadas
pelas
declarações
detalhadas,
harmônicas e convergentes prestadas pela vítima, corroboradas pelo
depoimento do investigador de polícia, inexistindo dúvidas de que o
apelante e a corré Glendala, agindo mediante união de esforços, praticaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o crime em apreço, valendo-se de violência física, consistente em
imobilizar a vítima, enquanto a comparsa subtraía a carteira.
Destarte, mantém-se a condenação nos termos da
sentença.
Passo à dosimetria das penas, aventando, desde logo, a
possibilidade de operar reformatio in mellius em favor da corré não
apelante.
Parte da doutrina sustenta existência de efeito
devolutivo integral à defesa, mesmo sem o recurso próprio, desde que para
benefício do réu não apelante, configurando a denominada reformatio in
melius. Nos ensinamentos de Tourinho Filho “se o Ministério Público
apela para agravar a pena, nada obsta possa o órgão ad quem agravá-la,
mantê-la, diminuí-la ou, então, absolver o réu”.
No mesmo sentido, leciona Eugênio Pacceli: “o que
alguns autores denominam reformatio in mellius que consistiria na
alteração favorável da situação do réu em recurso exclusivo da acusação,
seria perfeitamente possível, pela ausência de qualquer obstáculo de
índole constitucional. De fato, não há que se falar em ampla acusação e
tampouco em prejuízo para os interesses da persecução penal, na decisão
que favorece o acusado. Nunca é demais lembrar: ao Estado, e a toda a
sociedade, interessa (e deve interessar), a mesma medida, tanto a
condenação do culpado quanto a absolvição do inocente. De tal
perspectiva, nada justifica a vedação da reformatio in mellius, eu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade, será sempre in pejus para a acusação (recorrente). Não há
sequer normal legal expressa nesse sentido, como há, por exemplo, em
relação à reforma prejudicial ao acusado”.
Comungam desse entendimento, também Renato
Brasileiro de Lima e Guilherme Madeira Dezem.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça também admite a reformatio in mellius:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
DEFENSOR
DATIVO
INTIMADO.
NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA
VOLUNTARIEDADE RECURSAL. CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REFORMATIO
IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO
ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DE
ÍNDICE DE AUMENTO EM 1/3. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA
VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN
IDEM. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A
QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MODO
SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO
SUBJETIVO.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
PARCIALMENTE
VERIFICADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão no sentido de que "é admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da
acusação, sendo vedada somente a reformatio in
pejus." (REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010.) (...)
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para reduzir a fração da causa de aumento
para 1/6, fazer incidir a causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no grau
máximo, redimensionando a sanção para 2 anos e 9
meses de reclusão mais pagamento de 242 dias-multa,
no regime semiaberto. (STJ, HC 368973 / SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, Dj 10/02/2018).
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
ACUSAÇÃO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte firmou compreensão no sentido de que é
admitida a reformatio in melius, em sede de recurso
exclusivo da acusação, sendo vedada somente a
reformatio in pejus. 2. A concessão da ordem, de
ofício, para absolver o Réu, não se deu por meio da
análise do recurso constitucional, mas sim nos autos
de recurso de apelação. Divergência jurisprudencial
não comprovada. 3. Ademais, é permitido à instância
revisora o exame integral da matéria discutida na
demanda, face ao amplo efeito devolutivo conferido
ao recurso de apelação em matéria penal. 4. Recurso
especial a que se nega provimento. (STJ, REsp
628971/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, sexta
turma, Dj 12.04.2010).
A lealdade exige que se consigne, também, posição
contrária de notáveis doutrinadores, dentre eles o ilustre Rel. Sorteado,
Guilherme Nucci, Julio Fabrini Mirabete e Vicente Greco Filho.
Feita a ressalva, verifica-se que o réu possui três
condenações pretéritas definitivas, todas por crimes patrimoniais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante certidão de folhas 87/88.
Na primeira etapa, com fundamento nos maus
antecedentes (autos no 7002242-95.2010.8.26.0506, crime de roubo, e
autos no 7000617-07.2012.8.26.0037, crime de furto), o decisum aplicou
aumento de um quarto, o que se reputa exacerbado, revelando-se razoável
a determinação da basilar à fração de um sexto acima do mínimo legal,
perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência específica
(autos no 7000024-91.2014.8.26.0300), mantenho o agravamento à razão
de um quinto, alcançando 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-
multa
Na terceira fase, caracterizado o concurso de agentes, o
juiz sentenciante, ao arrepio da literalidade do artigo 157, § 2o, do Código
Penal, aumentou as reprimendas à fração de um sexto, ao invés de um
terço, o que se mantém, diante da proibição da reformatio in pejus,
tornando-as definitivas em 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-
multa.
Vale ressaltar a impossibilidade de exclusão da multa,
por se tratar de pena, independentemente das condições econômicas do
acusado.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e as
condições pessoas desfavoráveis do réu, possuidor de maus antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente específico, o regime deve ser mantido o inicial fechado.
Quanto a corré Glendala, não há razão para fixar o
regime mais gravoso à ré primária e sem antecedentes criminais, com
circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, conforme a dicção das
súmulas 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; 718 e 719, ambas
do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de Lucas Eduardo Felipe, qualificado nos autos, para readequar
suas penas em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário mínimo; e EX-OFFICIO, opero a REFORMATIO IN
MELLIUS em favor de Glendala Kimberly Ramalho Tavares, para fixar
o regime semiaberto para resgate inicial da reprimenda.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0000923-41.2016.8.26.0042
Comarca: Altinópolis
Apelante: Lucas Eduardo Felipe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Glendala Kimberly Ramalho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 23.725
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Acusados que abordaram a vítima em via pública e, enquanto
Lucas a imobilizava violentamente, a corré subtraía a carteira
do bolso traseiro. Ambos foram reconhecidos pelo ofendido.
Declarações firmes e coerentes, corroboradas pelo depoimento
do
investigador
de
polícia.
Embora
intimados,
não
compareceram ao interrogatório. Pleito absolutório por
ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo
probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença
condenatória mantida em seus próprios termos. Acusado
possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Bases
fixadas à fração de um quarto acima dos mínimos legais.
Reforma para aplicar o aumento de um sexto. Agravante da
reincidência valorada corretamente em proporção maior, de um
quinto, por ser específica. Majorante do concurso de agentes
aplicada à fração de um sexto, ao arrepio legal. Manutenção.
Proibição de reformatio in pejus. Penas finais que alcançaram 6
anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa. Regime
inicial fechado. Parcial provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Aleksander Coronado
Braido da Silva, da Vara Única da Comarca de Altinópolis, em
sentença datada de 31/01/2019 (fl. 197), julgou procedente a ação
penal para condenar Lucas Eduardo Felipe às penas de 7 anos de
reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado, e Glendala
Kimberly Ramalho às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e
11 dias-multa, em regime inicial fechado, ambos como incursos no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A acusada Glendala Kimberly Ramalho
manifestou desejo em não recorrer, tendo a decisão transitada em
julgado na data de 30/09/2019 (fl. 245).
Irresignada, a defesa de Lucas apresentou
as razões de apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de
prova. Em caráter alternativo, postula a redução das penas e a
determinação de regime aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento ao
apelo, a fim de determinar, ex officio, o regime semiaberto à corré.
É o relatório.
O recorrente e a corré Glendala foram
condenados em 1a instância porque, no dia 18 de abril de 2016, por
volta de 22h00, na Rua Joaquim Raimundo de Assis, no 865,
Centro, no Município de Santo Antônio da Alegria, Comarca de
Altinópolis, agindo em concurso de agentes, subtraíram, em
proveito comum, mediante violência, uma carteira, contendo a
quantia de R$ 700,00, cartões bancários e documentos pessoais,
bens pertencentes a Mário Luiz Braga.
Segundo
o
apurado
no
bojo
das
investigações, Mário caminhava em via pública quando foi
surpreendido pela ação repentina de Lucas, o qual agarrou o
ofendido pelos braços, imobilizando-o, enquanto a corré Glendala
subtraía a carteira que estava no bolso de trás da bermuda da
vítima. Em posse dos bens, ambos se evadiram.
O ofendido Mário Luiz Braga, em sede
judicial, disse estar caminhando em via pública, quando um rapaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estava sentado e dissimulava estar embriagado, prendeu os
seus braços para trás e uma moça, que estava ao lado desse
indivíduo, puxou-lhe a carteira do bolso da calça e correu. Ao ser
liberado pelo réu, saiu correndo atrás da mulher e viu o momento
em que ela pegou o dinheiro e jogou a sua carteira no chão. Em
sede extrajudicial, identificou Lucas, pois já o conhecia na cidade
pela alcunha de “Luquinha”. Em relação à corré Glendala,
procedeu, igualmente, ao reconhecimento pessoal positivo na
delegacia.
O investigador José Jucélio Rodrigues,
inquirido em juízo, relatou ter sido cientificado pela vítima acerca do
crime e, a partir das características descritas, em especial uma
deficiência física em um dos olhos da mulher, conseguiu identificar
a acusada e, em seguida, o réu, o qual tentou atribuir o crime à
parceira Glendala.
Devidamente
intimados,
os
acusados
deixaram de comparecer ao interrogatório.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes restaram sobejamente evidenciadas pelas declarações
detalhadas, harmônicas e convergentes prestadas pela vítima,
corroboradas
pelo depoimento do investigador de polícia,
inexistindo dúvidas de que o apelante e a corré Glendala, agindo
mediante união de esforços, praticaram o crime em apreço, valendo-
se de violência física, consistente em imobilizar a vítima, enquanto
a comparsa subtraía a carteira.
Destarte, mantém-se a condenação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da sentença.
Compulsando os autos, verifica-se que o réu
possui três condenações pretéritas definitivas, geradoras de
reincidência, todas por crimes patrimoniais, consoante certidão de
folhas 87/88.
Diante disso, o magistrado sentenciante, em
sintonia com as orientações tecidas pelos Tribunais Superiores,
rateou a valoração dos antecedentes, considerando duas
condenações como maus antecedentes e, a terceira, como
agravante da reincidência, não incorrendo, assim, em bis in idem.
Na primeira fase, com fundamento nos maus
antecedentes (autos no 7002242-95.2010.8.26.0506, crime de
roubo, e autos no 7000617-07.2012.8.26.0037, crime de furto), o
decisum aplicou aumento de um quarto, o que se reputa
exacerbado, revelando-se razoável a determinação das basilares à
fração de um sexto acima dos mínimos legais, perfazendo 4 anos e
8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência
(autos no 7000024-91.2014.8.26.0300), por se tratar de específica,
mantém-se o agravamento das penas à razão de um quinto,
alcançando 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa
Na terceira fase, caracterizado o concurso
de agentes, o juiz sentenciante, ao arrepio da literalidade do artigo
157, § 2o, do Código Penal, aumentou as reprimendas à fração de
um sexto, ao invés de um terço, o que se mantém, diante da
proibição da reformatio in pejus, tornando-as definitivas em 6 anos,
6 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar a impossibilidade de exclusão
da multa, por se tratar de pena, independentemente das condições
econômicas do acusado.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado
e as condições pessoas desfavoráveis do réu, possuidor de maus
antecedentes e reincidente específico, o regime deve ser mantido o
inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo interposto, para reduzir as penas de Lucas
Eduardo Felipe a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-
multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum
a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
139E182A
1
0
1
4
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
13D34B89
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000923-41.2016.8.26.0042 e o código de confirmação da tabela acima.